Tribunal: TJSP
Processo: 2107919-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – MERCADO – ATIVIDADE ESSENCIAL – COVID19.
A Lei 13.979/2020 estabeleceu a possibilidade de as autoridades adotarem a quarentena para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (art. 3o, inc. II), que compreende a restrição de atividades (art. 2o, inc. II) e que, quando

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – MERCADO – ATIVIDADE ESSENCIAL – COVID19.
A Lei 13.979/2020 estabeleceu a possibilidade de as autoridades adotarem a quarentena para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (art. 3o, inc. II), que compreende a restrição de atividades (art. 2o, inc. II) e que, quando adotadas, deverão resguardar o exercício e o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais (art. 3o, § 8o).
O Decreto 10.282, ao definir os serviços públicos e as atividades essenciais, considerou essencial a atividade de "produção, distribuição, comercialização e entrega, realizadas presencialmente ou por meio eletrônico, de produtos de saúde, higiene, limpeza, alimentos, bebidas e materiais de construção" (art. 3o, inc. XII, com Redação dada pelo Decreto no 10.329 de 2020).
Nos termos do art. 3o do Decreto, são serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.
Nesse sentido, o Decreto Municipal no 59.298, de 23 de março de 2020, estabelece que a suspensão de atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços não se aplica a hipermercados, supermercados, mercados, feiras livres, açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros, quitandas, centros de abastecimento de alimentos, lojas de conveniência, lojas de venda de água mineral, padarias (item 21 do Anexo único – fl. 48), de maneira que não vejo razoabilidade em negar o funcionamento ao comércio de laticínios e frios e produtos alimentícios em geral da impetrante, cujas fotos anexadas aos autos principais indicam a comercialização de produtos essenciais (alimentos e bebidas), inclusive de primeira necessidade (venda de água mineral), restringindo indevidamente a atividade considerada essencial.
Por fim, conquanto a parte agravada alegue que não localizou atividade fiscalizatória para o estabelecimento da agravante, tenho que a necessidade da manutenção da liminar anteriormente deferida persiste, considerando a falta de razoabilidade demonstrada pela Administração durante a quarentena no Estado, ao autuar e impedir o funcionamento de pequenos estabelecimentos, não sendo crível, em análise sumária, que a agravante dissimulasse uma situação, adrede sequiosa na obtenção de uma liminar para funcionamento.
Decisão reformada. Agravo de instrumento provido.